Tribunal: STF
Processo: ARE 1541513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DO INQUÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) não houve o necessário prequestionamento explícito da matéria, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 desta CORTE; (c) aplicam-se ao caso as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) e (e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Reiteração das teses defensivas arguidas na inicial do Recurso Extraordinário e inexistência dos óbices processuais apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa,conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    6. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    7. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    9. a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. 



    10. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso Extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos Normativos Citados citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, IV, XII, XXXVII, XXXIX, XL, LIV, LV, LVI; 93, IX; 144, § 1º; CPP, arts. 41, 563, 28-A; CP, arts. 317, caput, e 69.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, HC 129.577-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/04/2016; STF, ARE 1466385 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/02/2024; STF, ARE 937266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/04/2016; Súmulas 279, 282 e 356/STF.